Tribunal: STF
Processo: AI 553818
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os preceitos constitucionais tidos por
   violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados
   da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa d texto da Constituição.
3.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.